Tribunal: TJMT
Processo: 1038731-59.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038731-59.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILBERTO DAMIAO CORTEZ - CPF: 013.637.701-79 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. CONDENAÇÃO DA RECLAMADA/RECORRENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado parte embargante os embargos de declaração devem ser acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Reclamado, ora embargante, condenando a empresa promovida a pagar os honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.

O Embargante alega nas razões recursais que o acórdão foi contraditório ao condenar o vencido ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que é necessário proceder ao efetivo ajuste do acórdão para o fim de que seja afastada a condenação da embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O Embargado apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração e pugnou pela rejeição e condenação da Embargante a paga multa no valor de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1038731-59.2023.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande
/MT

Embargante(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Embargada(s):

Gilberto Damiao Cortez

Juiz Relator:

Valmir Aláercio dos Santos

Data do Julgamento:

16/09 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Analisando os autos, verifico que houve, de fato, erro e contradição referente à condenação de honorários advocatícios, pois, conforme apontado pelo Embargante, quem interpôs o recurso foi apenas a concessionária de energia elétrica, por isso, está totalmente errada e deve ser excluída a parte dispositiva do voto que consta:

“...
e
nego provimento ao recurso da Promovente.
“Condeno a empresa Promovida, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”.

Também há erro na ementa, onde consta que houve “RECURSOS INOMINADOS”, justamente por ter havido apenas um recurso.

Por tais motivos, não deve ser acolhido o pedido do Embargado de condenação da Embargante de pagar multa no valor de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

Penitencio-me pelos erros acima apontados,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e altero a EMENTA que passa a ter a seguinte redação:

EMENTA:

“RECURSO INOMINADO”. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa que não comprova a origem da obrigação, e insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Reduz o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade”.

Altero também a parte dispositiva do voto, excluindo a parte da redação que foi negado provimento ao recurso da promovente e também a condenação em honorários advocatícios, que passa a ter a seguinte redação:

“Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
. Deixo de condenar a Recorrente em pagar honorários advocatícios por ter sido dado parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024